Tribunal: STF
Processo: ARE 925031
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ÁGUA. CONSUMO. VAZAMENTO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável de ser realizado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.



    2. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.